Tribunal: TCU
Processo: 021.376/2013-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4326/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em adotar a medida a seguir e em dar ciência deste acórdão, juntamente com a instrução (peça 15), ao Centro Federal de Educação Tecnológica da Paraíba, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.376/2013-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Antônia Rosi Witt (XXX.900.798-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica da Paraíba - MEC 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. determinar à Sefip que, nos termos da Questão de Ordem 4, aprovada pelo Plenário do TCU em 8/6/2011, encaminhe ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral da União e à Consultoria Jurídica deste Tribunal as informações necessárias para desconstituir a situação ora delineada no sentido da manifesta incompetência absoluta da 3a Vara do Trabalho de Porto Velho - RO no manejo da matéria nos autos do processo n. 0011002- 61.2014.5.14.0001, para que adotem as providências judiciais cabíveis para sanar esse imbróglio causado pela justiça trabalhista, na medida em que há necessidade de anulação do ato judicial praticado pela autoridade judicial incompetente, de modo a permitir a implementação do Acórdão 6766/2013-TCU-Primeira Câmara .